Tribunal: TJDFT
Processo: 0747634-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. CIRURGIA. PRIORIDADE VERDE - NÃO URGENTE. PROCEDIMENTO NÃO OFERTADO NO SUS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBVERSÃO DA LISTA DE REGULAÇÃO. DISTINGUISHING. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado, com pedido de antecipação de tutela, interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou parcialmente procedentes o pedido para determinar que o réu forneça à parte autora PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo de 15 (quinze) dias contados do trânsito em julgado da sentença, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da obrigação.
2. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação do Distrito Federal a lhe fornecer, imediatamente, CE -ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES, nos termos da prescrição médica, em qualquer unidade da rede pública ou, em caso de impossibilidade, em qualquer unidade da rede particular. Alegou que possui 46 anos e que apresenta diagnóstico de dor articular, artrose não especificada, outros transtornos das cartilagens articulares e outras deformidades adquiridas dos membros. Destacou que apresenta rigidez e dores intensas no pé direito, sem condições laborais definitivas, em razão de artrodese tríplice de pé direito e artrose grave tibiotársica. Argumentou que foi inserida no sistema de regulação SISREGIII, em 23/12/2022, sob a classificação de risco Verde – Não Urgência, bem como que aguarda a realização do procedimento há 243 dias. Sustentou que a demora na realização do procedimento poderá comprometer a capacidade laboral, intensificar sofrimento físico e psíquico, além de comprometer a eficácia do tratamento.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram apresentadas contrarrazões (ID 53899445).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na obrigatoriedade de custeio de procedimentos não cobertos pelo SUS. Em suas razões recursais, o Distrito Federal alega que o procedimento proposto não é ofertado na rede pública, sendo necessária a discussão com instâncias administrativas superiores para verificação da necessidade de incorporação ao rol de serviços da Secretaria de Estado de Saúde do DF. Argumenta que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deve observar os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, baseando-se também nos critérios de risco. Discorre que a cirurgia vindicada pela recorrida deve observar os fluxos estabelecidos pelo Complexo Regulador do Distrito Federal, além da incorporação da cirurgia ao rol de serviços prestados pelo SUS. Requer a improcedência dos pedidos.
5. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 51770395).
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Ademais, a Lei Orgânica do Distrito Federal também assegura idêntico direito (artigos 204 e 207), devendo a assistência médica estipulada na Lei 8.080/90 ser interpretada em conformidade com as disposições da Constituição Federal e da Lei Orgânica Do Distrito Federal, alcançando, inclusive, os medicamentos necessários à promoção da saúde do indivíduo.
7. Considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames e 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos, nos termos do Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ.
8. A solicitação médica para realização de procedimento cirúrgico denominado CE - ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES foi inserida no Sistema de Regulação no dia 23/12/2022 (ID 53899428), com classificação de risco verde - não urgência. No Ofício no 1459/2023 de ID 53899430, pag. 2, datado de 16 de agosto de 2023, constou informação que há 398 pacientes inseridos na lista de regulação, sendo 3 pacientes com classificação vermelho – prioridade zero, 177 pacientes com classificação amarelo (prioridade 1), 144 pacientes com classificação verde (prioridade 2) e 74 pacientes com classificação azul (prioridade 3). Constou, ainda, que estão sendo agendadas solicitações inseridas em setembro/2021, em relação à prioridade verde.
9. Não cabe ao Judiciário interferir no mérito da questão clínica, sob pena de se estar invadindo seara de que não detém conhecimento. Entretanto, cabe ao Juiz, nesses casos, avaliar a situação descrita, conforme a legislação e jurisprudência atual, bem como com base nas informações técnicas prestadas pelo especialista que acompanha a paciente e que aponta a necessidade urgente de realização da hemodiálise ambulatorial, sendo que a realização do tratamento deve ser imediatamente adotada pela Administração Pública, na medida das possibilidades do sistema, sem, contudo, colocar em risco a vida e a integridade física dos cidadãos.
10. No caso, além de a recorrida já se encontrar devidamente inserida na lista de regulação, sob a prioridade verde, no relatório médico datado de 04/08/2023 já constava a informação de que o procedimento cirúrgico não era disponibilizado pelo SUS (ID 53899427). Esse fato não foi destacado na inicial, porém, já constava da documentação originária. A ausência da cirurgia no rol de serviços prestados pelo SUS, por si só, não impede que o Distrito Federal forneça à parte autora o procedimento vindicado, o qual poderá ser realizado por meio de convênio com a estrutura particular de saúde, sobretudo em razão de a autora se encontrar na lista de regulação aguardando o procedimento, conforme os critérios de prioridade clínica.
11. Entretanto, no presente caso é necessário fazer o distinguishing em relação a julgados aparentemente semelhantes, acerca dos quais é possível a fixação de prazo para cumprimento da obrigação pelo sistema público de saúde. A autora encontra-se inscrita na lista de regulação sob a prioridade verde, não havendo notícias de que tenha sido reclassificada ou que tenha apresentado piora no quadro, de modo a possibilitar seu reposicionamento na escala de prioridades. Embora a demandante esteja inscrita há longo tempo, não é possível, pela via judicial, determinar que esta receba atendimento prioritário em detrimento de pacientes que apresentam situação muito mais gravosa. A concessão de prazo para a realização de procedimentos de pacientes sob o risco vermelho, como vem sendo realizado pelas Turmas Recursais, vincula o DF a acelerar os atendimentos dos pacientes que já estão sob o risco prioritário e não podem permanecer no aguardo de atendimento. A presente situação trata de paciente que requer que o Juízo determine que seu atendimento seja realizado no prazo de 15 dias, quando se encontra sob prioridade verde o que, claramente, se deferido, virá em detrimento de todos os acometidos com situações mais gravosas.
12. A Administração Pública forneceu as informações relativas à fila de atendimento de pedidos de igual natureza e não restou evidenciada situação excepcional a legitimar a intervenção judicial para alteração da lista de espera. Desse modo, incabível determinar que a recorrente seja imediatamente recolocada nos primeiros lugares da fila (à frente, inclusive de pacientes sob o risco vermelho ou amarelo), sob pena de ofensa ao princípio da isonomia.
13. Embora as peças apresentadas pela Defensoria Pública retratem e teçam críticas à administração da saúde pública realizada pelo recorrente, não é possível que tais informações sejam apreciadas no âmbito de ação individual, cujo objeto não é a análise do sistema público de saúde em si.
14. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para determinar o fornecimento do procedimento cirúrgico denominado CE -ARTRODESE DE PEQUENAS ARTICULAÇÕES pelo Distrito Federal à autora, observando os critérios de prioridade clínica do sistema de regulação.
15. Custas dispensadas. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.